Tribunal: TJBA
Processo: 8090261-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090261-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CRISTIANE GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): PAULO HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s):JOSE ANTONIO MARTINS, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRECLUSÃO DE PROVAS. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS COMO VIA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REJEIÇÃO. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Inexistente qualquer omissão no acórdão embargado, que enfrentou as questões suscitadas e justificou a necessidade de realização de perícia grafotécnica, tendo reconhecido a nulidade da sentença de primeira instância. Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão. Embargos rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8090261-51.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante CRISTIANE GONCALVES DOS SANTOS e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.